Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703349-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUA HALEN SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por KAUA HALEN SILVA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, qual seja, condenar o Distrito Federal a providenciar o acolhimento institucional imediato do autor, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades Consoante as razões recursais, o autor tem 19 (dezenove) anos, está desempregado e em situação de rua no Distrito Federal. Aduz que não consegue acessar os equipamentos públicos de serviço social, devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES). É o breve relatório. Concedo à parte agravante a gratuidade de Justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Conquanto inequívoco o direito do agravante à assistência social, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito não foi demonstrada. Com efeito, a recusa do Distrito Federal ao acolhimento do agravante não foi comprovada (ID 180087203 – origem) e, por outro lado, é de conhecimento público o encerramento da greve dos servidores da Assistência Social, o que afasta o argumento deduzido. Ademais, consoante a central de vagas de acolhimento (ID 180087207 – origem), o número de solicitações excede o quantitativo de vagas disponíveis para o imediato acolhimento. Por conseguinte, à míngua de demonstração de situação excepcional ou de grave risco, a justificar a preferência do agravante, em detrimento de outros que aguardam a prestação do serviço estatal, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para as contrarrazões. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006